Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-87.2024.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-87.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NORMATIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Ciro Carvalho de Melo, pequeno produtor rural, e pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de prorrogação de dívidas cumulada com revisão contratual, afastou os efeitos da revelia da instituição financeira, indeferiu a prorrogação das dívidas representadas por duas cédulas de crédito bancário, manteve as condições financeiras pactuadas e julgou parcialmente procedente o pedido para excluir cláusula de contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a prorrogação compulsória das dívidas rurais mesmo sem requerimento administrativo tempestivo; (ii) verificar a validade da cláusula de contratação do seguro prestamista; e (iii) examinar a legalidade da pactuação de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do mutuário, conforme a Súmula 298 do STJ, porém depende do cumprimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), entre os quais se destaca a formulação tempestiva de requerimento administrativo antes do vencimento contratual.

No caso concreto, os contratos venceram em 10/02/2024 e 16/06/2024, e o pedido de prorrogação foi formulado apenas em 08/07/2024, o que inviabiliza o deferimento da medida, por descumprimento do requisito temporal fixado no item 2.6.4 do MCR.

A jurisprudência dominante do TJMT condiciona o deferimento da prorrogação de dívidas rurais ao atendimento integral das exigências normativas, inclusive a apresentação tempestiva do pedido.

A cláusula de contratação de seguro prestamista prevista na CCB no 003331713200000284880 é abusiva por ausência de demonstração de consentimento expresso do mutuário, nos termos do Tema Repetitivo no 972 do STJ, sendo correta sua exclusão.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal — condição presente nos contratos analisados.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês é válida em cédulas de crédito bancário, não havendo nos autos elementos que comprovem abusividade ou desequilíbrio contratual.

Diante do desprovimento recíproco dos recursos, impõe-se a fixação de honorários recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa para cada parte, observada a compensação prevista na Súmula 306 do STJ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A prorrogação da dívida rural prevista na Súmula 298 do STJ exige requerimento administrativo tempestivo e cumprimento dos demais requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem prova de adesão livre e informada do consumidor.

É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês é legítima em cédula de crédito bancário, salvo prova de abusividade.

Em caso de sucumbência recíproca em grau recursal, são devidos honorários recursais por ambas as partes, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, com compensação conforme a Súmula 306 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 2 Recursos de Apelação Cível interpostos por Banco Santander (Brasil) S.A. e Ciro Carvalho de Melo contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos, originária da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

O Banco Santander sustenta que o seguro prestamista era facultativo, que o autor poderia tê-lo cancelado a qualquer tempo e que não há vício na prestação do serviço, devendo ser reconhecida a validade da cláusula afastada na sentença.

O autor (Ciro Carvalho de Melo) pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito à prorrogação compulsória da dívida, alegando que preencheu os requisitos do MCR, que a exigência de requerimento prévio é formalismo excessivo, que o banco foi omisso e revel, e que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% a.a., afastando-se a capitalização mensal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos não merecem o provimento almejado.

Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei n.o 9.138/95, que disciplina o crédito rural, o alongamento da dívida rural configura direito subjetivo do mutuário, não se tratando de mera liberalidade da instituição financeira, mas de imposição legal.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei
”.

Vale ressaltar, que o direito não é concedido de forma automática, está condicionado ao cumprimento, pelo devedor, das exigências estabelecidas na legislação aplicável, qual seja Lei n.o 10.186/01, que em seu art. 5o, atribuiu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e fixar as condições para prorrogação e composição de dívidas oriundas de operações de crédito rural, nos seguintes termos:

Art. 5o. O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a serem cumpridas para esse efeito.

Com base nessa delegação, o Manual de Crédito Rural (MCR), que reúne as normas aprovadas pelo CMN e divulgadas pelo Banco Central estabelece, em seu item 2.6.4, que a prorrogação poderá ser concedida pela instituição financeira, mantendo-se os mesmos encargos pactuados, desde que haja comprovação, pelo mutuário, de dificuldade temporária de pagamento decorrente de uma ou mais das seguintes situações, bem como atestado da instituição quanto à necessidade da prorrogação e à capacidade de pagamento futura do devedor.

Dessa forma, a prorrogação do débito rural exige o cumprimento de requisitos objetivos, consistentes em:

(i) prova efetiva de dificuldade financeira do devedor, resultante de fatores como frustração de safra, problemas de comercialização ou outros eventos prejudiciais;

(ii) apresentação de requerimento administrativo antes do vencimento contratual e,

(iii) demonstração de viabilidade econômica futura, que evidencie a possibilidade de quitação após a superação das dificuldades
.

No caso concreto, denota-se que o requerimento administrativo, para prorrogação foi apresentado em 08/07/2024, ou seja, fora do prazo, conforme consignou o Juízo sentenciante em sua bem lançada decisão consignou:

[...]

Na espécie, a par dos contratos firmados entre as partes (ID 173738603/05), observa-se as seguintes informações:

1) CCB no 0033317129000006150: limite do crédito disponibilizado em R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais); data de abertura em 15/03/2024 e vencimento previsto em 16/06/2024;

2) CCB no 003331713200000284880: limite do crédito disponibilizado em R$ 100.000,00 (cem mil reais); data de abertura em 11/08/2023 e vencimento previsto em 10/02/2024.

Denota-se, portanto, que os vencimentos das cédulas foram nos dias 10/02/2024 e 16/06/2024 e o requerimento administrativo para prorrogação ocorreu apenas no dia 08/07/2024, conforme alegado na preambular e comprovado em ID 169361998/169362001....

O autor invoca ainda, a Súmula 298 do STJ e jurisprudências, que segundo sua afirmativa afastam a necessidade do requerimento prévio.

Entretanto, a jurisprudência majoritária, desta Corte, tem condicionado a prorrogação ao atendimento integral dos requisitos normativos, entre eles a formulação tempestiva do pedido, enseja o indeferimento do alongamento, como consolidado na jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL E LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM REGRAMENTO PRÓPRIO. LEGITIMIDADE DA PACTUAÇÃO DE JUROS SUPERIORES A 1% AO MÊS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo o direito ao alongamento de dívida rural e limitando os juros remuneratórios a 1% ao mês.

2. A sentença afastou a mora e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o embargante faz jus ao alongamento da dívida rural mesmo sem requerimento administrativo prévio; e (ii) saber se é válida a limitação judicial de juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito ao alongamento da dívida rural exige o cumprimento de requisitos normativos, incluindo solicitação formal antes do vencimento, conforme o Manual de Crédito Rural.

5. Ausente nos autos qualquer prova de requerimento administrativo tempestivo.

6. A cédula de crédito bancário não se submete ao regramento das cédulas de crédito rural, sendo legítima a pactuação de juros superiores a 1% ao mês.

7. Inexistindo cláusulas abusivas ou encargos ilegais, não há descaracterização da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos à execução. Tese de julgamento: “1.
O alongamento de dívida rural exige requerimento administrativo tempestivo, nos termos do Manual de Crédito Rural. 2. É legítima a pactuação de juros superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário, salvo prova de abusividade.
” (N.U 1001141-23.2024.8.11.0096, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o alongamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito rural, à luz do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.
A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.
Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.
A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.
Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural.

O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.
(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUÇÃO DA DEMANDA COM CÓPIA DOS TÍTULOS – DESNECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL – CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CLÁUSULA QUE ESTABELECE O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – RECURSO NÃO PROVIDO.É válida a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.
Para o alongamento de dívida oriunda de crédito rural é necessário o requerimento administrativo e o preenchimento dos requisitos legais.
O pedido revisional em Embargos à Monitória deve ser acompanhado do valor que a parte entende correto e do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §2o, do CPC).” (N.U 1001143-40.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)
(destaquei)

Ademais, ainda que haja provas das intempéries e da incapacidade financeira, a ausência do
requisito temporal
inviabiliza a medida, por expressa previsão do MCR (Res. CMN 5.149/2017 e 4.883/2020).

Portanto, escorreita a sentença que indeferiu o alongamento.

Em relação ao pedido revisional de cláusulas contratuais, em especial, o Seguro prestamista, sob a alegação que a contratação foi facultativa, não prospera, tendo em vista que, não apresentou prova de adesão livre e informada pelo mutuário, nem documento autônomo de contratação.

Logo, contrário ao Tema Repetitivo no 972 do STJ, segundo o qual preceitua que, é abusiva a imposição de seguro vinculado ao contrato sem prova de manifestação expressa do consumidor. Assim, deve ser mantida a exclusão da cláusula 18 da CCB no 003331713200000284880.

No que tange à capitalização de juros, consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que:

[...]
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Tal pactuação pode ser reconhecida quando o instrumento contratual estipula taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, hipótese que se verifica no presente caso, em que foram estabelecidas taxas de 1,6917% ao mês e 22,3000% ao ano. Vide.

Esse posicionamento foi cristalizado por meio da Súmula n. 541 do STJ, segundo a qual:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

In casu
, as cédulas de crédito bancário que amparam a ação executiva trazem clara especificação das taxas de juros aplicáveis, tanto mensais quanto anuais, sendo que as referidas cédulas estão todas devidamente assinadas pelo Apelante.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRODUTOR RURAL – INSUMOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 1% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É desnecessária a realização de prova pericial para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados quando os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio.
Consoante entendimento jurisprudencial, o produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Não são aplicáveis às Cédulas de Produto Rural Financeira as disposições do Decreto-lei 167/67 sobre a limitação de juros
a 1% ao ano.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Nos Embargos à Execução, o valor da causa deve corresponder ao quantum impugnado, no caso, a diferença apurada o valor exigido pelo credor e o reconhecido pela Embargante.

(N.U 1000066-49.2025.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)

Logo, a taxa de juros contratada não se subsume a qualquer limitação legal ou constitucional
(agrg no resp 927.064/rs, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma, julgado em 28/06/2011, Dje 01/07/2011; Agrg no ag 918.590/df, rel.: min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. Em 25.09.2007, in dju de 15.10.2007, p. 292).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo honorários recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa para cada parte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a compensação (Súmula 306 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025